Tribunal: TJDFT
Processo: 0703902-38.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703902-38.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FLAVIO AUGUSTO DA SILVA ROSA RECORRIDO: LUCIANA DE FREITAS DAMASCENO DESPACHO Quanto ao noticiado na petição ID 31254263, revendo os autos verifica-se que já houve regularização no cadastro do PJE quanto a exclusão do Banco de Brasília como interessado. De modo que não haverá mais equívocos quanto a eventuais intimações do mesmo para ciência de atos processuais. Intime-se a recorrida para manifestar-se acerca da petição ID 31426695. Prazo 5 (cinco) dias. Após venham os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 13 de dezembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito